Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-61.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1000649-61.2019.8.11.0078 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SAPEZAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SAPEZAL.
Vistos etc.
Certifiquem-se acerca do transcurso do prazo do Município de Sapezal para apresentação de contrarrazões a apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 78579079).
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator